Tribunal: TJES
Processo: 5003885-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003885-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA NAZARE EUZEBIO COUTINHO e outros (8)
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MARILDA VIEIRA AUER E OUTRA
contra
o
v. acórdão ID
1180387
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes e, consequentemente, manteve a decisão liminar que indeferiu a assistência judiciária gratuita por elas requerida.

Em suas razões recursais, ID 1205069, as recorrentes afirmam que
o
v. acórdão é omisso porquanto não está devidamente fundamentado acerca dos motivos pelo qual a E. Corte compreendeu que as declarações de IRPF das embargantes não demonstram que elas fazem
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustentam, ainda, que a Corte se pautou em declarações de imposto de renda de 2018 e que a situação financeira das recorrentes pode ter se alterado no transcurso de dois anos, em especial pela crise financeira decorrente do coronavírus.

Contrarrazões ID 1239124, mediante as quais pugna a parte embargada pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 05 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

MARILDA VIEIRA AUER E OUTRA
contra
o
v. acórdão ID
1180387
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes e, consequentemente, manteve a decisão liminar que indeferiu a assistência judiciária gratuita por elas requerida.

Em suas razões recursais, ID 1205069, as recorrentes afirmam que v. acórdão é omisso porquanto não está devidamente fundamentado acerca dos motivos pelo qual a E. Corte compreendeu que as declarações de IRPF das embargantes não demonstram que elas fazem
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustentam, ainda, que a Corte se pautou em declarações de imposto de renda de 2018 e que a situação financeira das recorrentes pode ter se alterado no transcurso de dois anos, em especial pela crise financeira decorrente do coronavírus.

Contrarrazões ID 1239124, mediante as quais pugna a parte embargada pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

A insurgência trazida nos aclaratórios diz respeito, como dito, à análise das provas dos autos.

Da leitura do presente recurso, vislumbra-se que as recorrentes não se conformam com a conclusão adotada pela Corte, em especial acerca da não demonstração de que fazem
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O acórdão impugnado adotou a seguinte fundamentação:

Pontuo que, no caso, os autores da demanda não indicaram a profissão que exercem, o que poderia demonstrar, de alguma forma, uma resistência em cooperar para o devido esclarecimento da condição econômica por eles alegada.

(...)

Quanto as recorrentes Marilda Vieira Auer e Andrea Cristina Batista dos Santos penso que a assistência não pode ser deferida. Explico.

De acordo com o documento ID 861092 a Srª Marilda recebeu rendimentos tributáveis no exercício de 2009 no montante de R$ 52.231,04 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e um reais e quatro centavos) e a Sr.ª Cristina recebeu, também no exercício de 2009, rendimentos tributáveis no montante de R$ 65.367,01 (sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta e sete reais e um centavos).

Tais circunstâncias somadas à clara resistência em comprovar a condição de hipossuficiência narrada, já que a cópia da declaração foi o único documento colacionado, após três intimações realizadas pelo juízo
a quo
oportunizando a comprovação, demonstram o acerto da decisão de indeferimento.

Ao contrário do que aduzem as recorrentes, esta Corte adotou fundamentação suficientemente apta a demonstrar as razões pela qual concluiu pelo indeferimento, mormente porque na única prova produzida pelas recorrentes é possível vislumbrar o recebimento de rendimentos superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Tal circunstância demonstra que as embargantes possuem condições financeiras incompatíveis com a alegação de hipossuficiência quando analisada de acordo com o conjunto probatório produzido, no qual se evidenciou clara resistência das recorrentes em comprovar a condição alegada.

Reafirmo que, na origem, foram conferidas três oportunidades para que os litigantes comprovassem a hipossuficiência tendo as recorrentes colacionado, tão somente, as declarações de imposto de renda analisadas.

Ressalto, ainda, que a afirmação de que as declarações são antigas e que a condição financeira por elas ostentado pode ter sofrido alteração, inclusive, diante da crise financeira provocada pelo coronavírus não serve ao propósito de indicar omissão no julgado, porque não foi objeto de alegação no agravo de instrumento.

Outrossim, necessário pontuar que o fato da cognição da corte ter-se lastreado, tão somente, na declaração de 2018 decorre da omissão das próprias recorrentes que não demonstram interesse em, efetivamente, demonstrar a condição financeira que experimentam.

É
necessário ressaltar que o natural inconformismo das recorrentes com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios da parte não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Saliente-se, outrossim, que o C. STJ já decidiu que o mero propósito de prequestionamento não viabiliza o manejo dos embargos de declaração, porquanto sua oposição depende da ocorrência de um dos vícios do art. 1.022, do CPC. Sobre o tema, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU O RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1.(...).
3. A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais não possibilita a oposição de embargos declaratórios, os quais devem observar à ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar obscuridade.
(EDcl no AgInt no AREsp 1374243/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 05/06/2019). grifei.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi apreciada.

Destaco, por fim, embora ciente da divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, adotar compreensão no sentido de não ser cabível a aplicação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC/2015, ao presente recurso, uma vez que sua oposição se deu no mesmo grau de jurisdição do recurso anteriormente julgado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A pretensão de mero prequestionamento de dispositivos legais não possibilita a oposição de embargos declaratórios que devem observar a ocorrência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Precedente do C. STJ.

2.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa
.

3.
No caso, o órgão colegiado, em apreciação das provas dos autos, concluiu que as recorrentes não comprovaram fazerem
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

4.
Em consonância com o entendimento doutrinário, interposto recurso de embargos de declaração contra decisão interlocutória ou contra sentença, não há sucumbência recursal, não havendo, de igual modo e em virtude da simetria, sucumbência recursal em embargos de declaração opostos contra decisão isolada do relator ou contra acórdão.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.